Tribunal: TJMT
Processo: 1016589-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016589-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JOSE ALDAIR DIAS AGUILAR - CPF: 017.374.641-10 (PACIENTE), JEAN IGOR OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 019.352.771-54 (IMPETRANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
– TRÁFICO interestadual DE DROGAS
–
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –

1 - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE - 2 –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – 3 -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pelo Paciente, no tráfico interestadual de expressiva quantidade de entorpecente
(
186,36 Kg
de substância entorpecente, análoga à pasta-base de cocaína)
são motivos reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade exacerbada e risco de reiteração delitiva e, em consequência, para, idoneamente, demonstrar a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar;

2
–
Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, demonstrativos da necessidade da prisão preventiva;

3 -
D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
posto, que
além de insuficientes, ou inadequadas, sequer,

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
JOSÉ ALDAIR DIAS AGUILAR
,

em que se alega a existência de constrangimento ilegal, decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, considerando:
I)
a
fundamentação inidônea
do decreto preventivo, por ausência dos pressupostos para a constrição cautelar e porque estaria lastreado na gravidade abstrata do delito;
II) predicados pessoais favoráveis
ao Paciente; e,
III)
suficiência das
medidas cautelares
diversas da prisão.

Sob esses argumentos, pugnou, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em benefício do Paciente e, no mérito, aguarda a concessão da ordem em definitivo.

Anexou documentos (Id. 53446950).

O pedido liminar foi indeferido (Id.53848496).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 54127456).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela denegação da ordem, conforme sumário ministerial, que segue em transcrição livre (Id 54354983):

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico – Alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo possível a concessão de liberdade provisória, posto que não existem elementos concretos que fundem o
‘periculum libertatis’
– Sustentam que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, além de ser desproporcional – Mencionam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Circunstâncias do flagrante, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (mais de 186kg de pasta-base de cocaína) demonstram a gravidade da conduta, suficiente a amparar a medida extrema – Pressupostos e requisitos da prisão cautelar se fazem presentes – Predicados pessoais, se existentes, não obstam a prisão preventiva - Impossibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão, quando demonstrada sua necessidade – Pela denegação da ordem.

É o relat
ório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 21 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020